Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006320-32.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, (EXEQUENTE), Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (EXECUTADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), RICARDO ZEMBRANI - CPF: 019.103.411-85 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI DE OLIVEIRA LIZZI - CPF: 033.095.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON BODENSTEIN - CPF: 968.178.289-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO DURIGON - CPF: 211.203.310-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI E SILVA ALBINO - CPF: 994.184.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDES LOURDES BREZOLIN - CPF: 290.721.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIZZI - CPF: 034.298.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY GONCALVES - CPF: 492.950.559-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR MINUSCULI - CPF: 706.552.009-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ELIAZAR FURTADO - CPF: 225.101.503-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO CASSOL DUTRA - CPF: 012.036.270-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO FERRARI - CPF: 920.656.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA HIRONO - CPF: 985.396.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANDRE FERRARI - CPF: 046.965.071-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIR CAPPELLARI - CPF: 292.970.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON GOMES FERREIRA - CPF: 008.852.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMES CRESTANI - CPF: 563.185.379-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – NOVA AÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ALTERAÇÃO PARCIAL DAS PARTES E AUMENTO DA ÁREA USUCAPIENDA (PEDIDO) – REPROPOSITURA DA AÇÃO ANTERIOR – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC – PROCEDÊNCIA.

Na esteira do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá distribuição por dependência das causas quando, tendo sido extinto o processo, sem resolução do mérito, promover-se a repropositura do pedido, ainda que em litisconsórcio com os autores anteriores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, em face do Juízo da Terceira Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Usucapião Extraordinária n. 1012909-51.2023.8.11.0040, ajuizada por Ricardo Zembrani e Outros, contra Ireneu Joaquim Figueiredo e Ermes Crestani.

O Juízo Suscitante aduz que a ação foi originalmente distribuída, por dependência, ao processo n. 1008705-95.2022.8.11.0040, ao Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, por sua vez, declinou a competência, determinando a redistribuição a uma das Varas Cíveis da referida Comarca.

Salienta que o Juízo Suscitado declinou a competência, ao argumento de que a ação acima mencionada havia sido extinta, afastando a possibilidade de conexão, bem assim porque, na nova ação, houve alteração dos pedidos, das partes e a área reivindicada era maior.

Defende que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar a Ação de Usucapião Extraordinária n. 1012909-51.2023.8.11.0040, porque, nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC, extinta a primeira ação por desistência, ajuizada a nova ação, ainda que em litisconsórcio com outros autores e/ou com alteração de réus, necessariamente, opera-se a distribuição por dependência.

Enfatiza que as duas ações têm o mesmo objeto – imóvel matrícula n. 1.418, do CRI de Sorriso/MT – e que houve apenas acréscimo de partes.

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo da Terceira Vara Cível
da Comarca de Sorriso, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 206316156, págs. 01/03).

O Suscitado não prestou informações, conforme certidão constante do id. 213200663, pág. 01.

Ricardo Zembrani e Outros compareceram aos autos, requer o prosseguimento do feito (id. 209744687, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 215646168, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, em face do Juízo da Terceira Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Usucapião Extraordinária n. 1012909-51.2023.8.11.0040, ajuizada por Ricardo Zembrani e Outros, contra Ireneu Joaquim Figueiredo e Ermes Crestani.

Denota-se do caderno processual que
Ricardo Zembrani e Outros ajuizaram a Ação de Usucapião em face de Ireneu Joaquim Figueiredo e Ermes Crestani, tendo como objeto a Gleba Linha Celeste, matrícula n. 1.418, localizada no Município de Sorriso/MT.

O feito foi distribuído à Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, por dependência ao processo n. 1008705-95.2022.8.11.0040.

O Juízo da referida Vara rejeitou a alegação de prevenção, ao argumento de que o processo acima mencionado foi extinto, sem resolução do mérito e, por isso, a nova ação não gera a prevenção, determinando a redistribuição do processo (id. 206086697, págs. 04/05).

O Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca, ao receber os autos, reconheceu a incompetência daquele Juízo e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência. Veja-se:

Diante de tais considerações,
RECONHEÇO
a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito e, com fulcro no artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil,
SUSCITO
conflito negativo de competência, determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do artigo 953 do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias.
(Sic).

Vê-se, portanto, que a questão discutida no presente Conflito Negativo, reside em saber se a
competência para processar e julgar a Ação de Usucapião n. 1012909-51.2023.8.11.0040 é da Terceira Vara Cível ou da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso.

O Código de Processo Civil, sobre a distribuição por dependência, no seu artigo 286, inciso II, assim dispõe:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - (...);

II -
quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
;

Sobre referida regra, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

A distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do Novo CPC tem como objetivo a preservação do princípio do juiz natural. Evita-se que o autor abandone ou desista do processo apenas porque não gosta do juiz da demanda, já pensando numa repropositura da ação após a extinção terminativa do processo. Ainda que essa repropositura seja admissível, considerando-se a ausência de coisa julgada material, e desde que atendidos os requisitos do art. 486, § 1o, do Novo CPC, não pode servir para o autor escolher o juiz que melhor lhe aproveita. (
In
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016; p. 447/448).

No caso em questão, observa-se que a Ação de Usucapião
Extraordinária n. 1012909-51.2023.8.11.0040 foi distribuída a Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop por prevenção ao processo n. 1008705-95.2022.8.11.0040.

Nesta ação –
Usucapião n. 1008705-95.2022.8.11.0040
– as partes e os pedidos são os seguintes:

Autores
: Altamir Cappellari e Zelmina Izabel Giacomini Cappellari

Réus
: Ermes Crestani e Clarice Terezinha Nunes da Silva Crestani

Pedidos
:

a) Conceder a antecipação de tutela para proceder a imediata averbação à margem da matrícula do imóvel usucapiendo,
matrícula 1418 do RGI de Sorriso/MT
, sobre a existência da presente ação de usucapião;

b) (...).

e) Após as formalidades de estilo, requer seja julgada procedente a presente ação, declarando por sentença o domínio e propriedade sobre o imóvel usucapiendo 1,300 ha (um hectare e trezentos ares), para posterior inscrição e abertura de matrícula no Cartório do Registro de Imóveis da cidade de Sorriso/MT, bem como condenando os Requeridos, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, calculado na base de 20% sobre o valor da causa; (Destaquei).

O processo foi extinto, sem julgamento de mérito, ante o pedido de desistência, formulado pela parte Autora.

Já na Ação de Usucapião Extraordinária n.
1012909-51.2023.8.11.0040, as partes do processo e os pedidos são:

Autores
: Ricardo Zembrani, Auri de Oliveira Lizzi, Gilson Bodenstein, Wesley e Silva Albino, Marildes Lourdes Brezolin, Alexandre de Oliveira Lizzi, Sidney Gonçalves, Franciso Eliazar Furtado, Cristiano Cassol Dutra, Neiva Hirono, Moacir Antônio Ferrai, Douglas André Ferrai, José da Silva Altino, Valmir Antônio Durigon,
Altamir Cappellari
, Edgar Minusculi e Jailton Gomes Ferreira

Réus
: Irineu Joaquim Figueiredo, Neiva Albrecht Figueiredo e
Ermes Crestani

Pedidos:

1) (...);

5) Após o cumprimento das formalidades legais, requer-se que a presente ação seja JULGADA PROCEDENTE, resultando na declaração, por meio de sentença, do domínio e propriedade dos autores sobre os imóveis individualizados objeto do usucapião, conforme memoriais descritivos e documentos em anexo e descritos no tópico “IV - DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA RECONHECIDA DE CADA AUTOR”, determinando, por consequência, a inscrição da sentença no registro imobiliário e a abertura de uma matrícula individualizada com seu respectivo proprietário para cada imóvel usucapiendo, averbando-se a devida ocorrência na
matrícula no 1.418, junto ao CRI da Comarca de Sorriso/MT
, conforme estado real dos imóveis; (Negritei).

Analisando ambas as ações, vê-se que, de fato, a Ação de Usucapião n.
1012909-51.2023.8.11.0040 reitera o pedido da ação anterior, com alteração das partes e aumento da área usucapida, mas atinente ao mesmo imóvel, qual seja, o de matrícula n. 1.418, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Nessa quadra, é certo que a nova ação
não
constitui nova lide, mas a repropositura da ação anterior, com alteração parcial das partes e aumento da área a ser usucapida.

Dessarte, deve ser aplicado na espécie a regra da distribuição por dependência, esposada no inciso II do artigo 286 do CPC.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA - NOVA LIDE - AÇÃO DE COBRANÇA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
-
Os autos serão distribuídos por dependência ao juízo prevento quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda, nos termos do art. 286, II, do CPC/15
. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.144379-7/000, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho, 9a Câmara Cível, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019). (Negritei).

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGA-SE PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, para declarar o Juízo da Terceira Vara Cível da referida Comarca competente para apreciar a Ação de Usucapião Extraordinária n. 1012909-51.2023.8.11.0040, ajuizada por Ricardo Zembrani e Outros, contra Ireneu Joaquim Figueiredo e Ermes Crestani.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024